Tribunal: TCU
Processo: 027.947/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 7048/2020-TCU-1a Câmara (TC 004.949/2016-1).

Inteiro teor:
Acórdão 1706/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 7), prolatado no processo TC Processo 004.949/2016-1 , que determinou ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) que enviasse a este Tribunal o processo de TCE 1/2020 (PAD 088/2017); Considerando que, após prorrogações do prazo concedidas mediante Acórdão 9542/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 23) e 1139/2021-TCU-1a Câmara (peça 46), o Coren/MA encaminhou documentação para comprovar o cumprimento da referida determinação; Considerando que, após análise da referida documentação, o Tribunal, por intermédio do Acórdão 1514/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 76), considerou em cumprimento a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara , tendo determinado ao Coren/MA que observasse o rito estabelecido na Instrução Normativa TCU 71/2012, fixando prazo para que a autarquia informasse as medidas adotadas em relação ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelos responsáveis alcançados pela TCE 1/2020 (PAD 088/2017); Considerando que, em cumprimento ao Acórdão 1514/2022-TCU-Primeira Câmara , juntou aos autos o relatório do tomador das contas (peça 100), o qual, segundo a AudGovernança, contém os elementos exigidos pelo art. 10, I, da IN/TCU 71/2012, restando pendentes o certificado de auditoria e o parecer conclusivo do órgão de controle interno do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), bem como o pronunciamento do presidente do Cofen (peça 93), conforme os incisos II a IV do art. 10 da referida instrução normativa; Considerando que, tendo em vista a referida pendência, esta Corte, mediante o acórdão 9335/2023-TCU-1a Câmara (peça 111), determinou ao conselho profissional que enviasse a este Tribunal o processo de TCE 1/2020 (PAD 088/2017), abrangendo todas as peças exigidas pelo art. 10 da IN/TCU 71/2012, caso o débito apurado seja superior ao valor estabelecido no art. 6o, I, da referida IN e tenham sido esgotadas as providências administrativas com vistas ao ressarcimento ao erário, sem sucesso, ou informe as medidas judiciais e/ou extrajudiciais adotadas com vistas à obtenção do ressarcimento, inclusive o protesto (art. 6o, § 3o, IN/TCU 71/2012), na hipótese de o débito final apurado ser inferior ao disposto no art. 6o, I, da IN/TCU 71/2012, tendo fixado prazo para cumprimento de tal medida, o qual foi prorrogado pelo Acórdão 11652/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 116); Considerando que, na derradeira instrução destes autos, a AudGovernança informa que, em 3/11/2023, o Coren/MA encaminhou ao Tribunal a referida TCE, por meio de links do Google Drive (peça 119); Considerando que, conforme ressaltado pela AudGovernança, desde 1o/7/2018 o sistema e-TCE é de uso obrigatório aos órgãos e entidades jurisdicionados a este Tribunal, nos termos do art. 3o c/c o art. 40 da Portaria-TCU 122/2018; Considerando que, diante disso, a unidade instrutiva encaminhou os autos com proposta de realização de diligência ao Coren/MA, para obter a declaração de envio da TCE, gerada automaticamente pelo sistema e-TCE, ao controle interno do Cofen, conforme previsto no art. 12 da Portaria-TCU 122/2018; Considerando que, em relação à proposta da unidade instrutiva, a teor da Portaria-Segecex 9/2020, mostra-se mais adequada a expedição de determinação à unidade jurisdicionada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) e ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), e fazer a determinação a seguir. 1. Processo TC- Processo 027.947/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: Francisco das Chagas Vieira Filho (15.842/OAB-MA), representando Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal a declaração de envio da tomada de contas especial 1/2020 (PAD 088/2017), gerada automaticamente pelo sistema e-TCE, ao controle interno do Conselho Federal de Enfermagem, conforme previsto no art. 12 da Portaria-TCU 122/2018.